Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-79.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Direito Civil e Direito do Consumidor. Recurso Inominado. Prestação de Serviços Educacionais. Concessão de Bolsas de Estudo Por Terceiros. Anuência da Instituição de Ensino. Teoria da Aparência. Responsabilidade Solidária. Dano Moral Configurado. Valor Mantido (R$ 4.000,00). Recurso do Réu Não Conhecido. Recurso dos Autores Conhecido e Parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores para condenar o primeiro réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) aos autores, a título de danos morais, reconhecendo, contudo, a inexistência de relação jurídica dos autores com a Instituição de Ensino requerida.
2. Fatos relevantes. Os autores alegam que contrataram com o primeiro requerido bolsa de estudos vitalícia para o filho perante a Instituição de Ensino requerida, contudo, foram surpreendidos com a impossibilidade de renovação da matrícula do filho para o ano letivo de 2024, sob a justificativa de que o primeiro réu não possuía autorização para negociar esse tipo de bolsa de estudo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Recurso dos Autores
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de relação jurídica entre os autores e a Instituição de Ensino requerida, bem como avaliar a adequação do valor do dano moral arbitrado na sentença.
II.II. Recurso do Primeiro Réu
4. A questão em discussão diz respeito à existência de relação jurídica entre a Instituição de Ensino e os autores, bem como a necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou a redução do valor arbitrado.
II.III. Contrarrazões dos Autores
5. Os autores suscitam preliminar de não conhecimento do recurso do primeiro réu por não estar acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O primeiro réu interpôs recurso inominado desacompanhado do devido comprovante de recolhimento do preparo recursal, motivo pelo qual não foi conhecido, ante a sua deserção (art. 31, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais).
7. As provas dos autos demonstraram que os requeridos entabularam contrato de mútuo em que o primeiro réu emprestou determinada quantia à Instituição de Ensino, na qualidade de investidor, obtendo, como contraprestação, vantagens econômicas, dentre elas a concessão de bolsas de estudo que poderiam ser comercializadas. Além disso, restou comprovado que o filho dos autores estudou na Instituição de Ensino recorrida durante o ano de 2023, por meio de bolsa de estudos negociada com o primeiro réu, com anuência da Instituição de Ensino.
8. À luz da teoria da aparência, as circunstâncias do negócio, bem como as peculiaridades do caso concreto levaram os consumidores a acreditarem que o Instituto de Ensino fazia parte da relação contratual, considerando a relação negocial existente entre a escola e o primeiro réu e a efetiva prestação de serviços educacionais ao filho dos autores durante o ano de 2023, devendo, portanto, ser reconhecida a responsabilidade solidaria entre os réus. Nesse sentido: Acórdão 1865029. 8.1. Eventuais discussões sobre a extensão dos benefícios decorrentes do contrato de mútuo firmado pelos réus, bem como eventual quitação, não são pertinentes para o caso em análise e não podem ser utilizadas para afastar a responsabilidade dos requeridos pelos danos causados aos consumidores.
9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, é necessário levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, e o porte econômico da lesante, sem deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral. No caso dos autos, a confusão decorrente do contrato de mútuo entabulado pelos requeridos acabou repercutindo nos direitos da personalidade dos autores, que necessitaram mudar o seu filho de escola de maneira inesperada e sem o adequado preparo financeiro, o que acabou gerando abalos significativos, reputando-se suficiente o valor da indenização por danos morais fixado na origem (R$ 4.000,00), considerando a gravidade do dano, as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica dos réus.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do primeiro réu não conhecido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Condeno o réu recorrente HYAGO RABELO CAVALCANTE ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. [1]

Dispositivos relevantes citados: RITR, art. 31, §1o; CDC, art. 6o, III, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado (0700902-04.2023.8.07.0011, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 29/5/2024.